Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. ÓBITO DA ÚNICA SÓCIA. BAIXA PERANTE A JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO OU FALÊNCIA. FATO JURÍDICO INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 50, DO CC.

1. A ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica.

2. Não havendo prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, é incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

3. Falecida a única sócia de pessoa jurídica, o requerimento de baixa cadastral da pessoa jurídica perante o registro comercial, sem prévia liquidação ou pedido de falência por parte dos herdeiros ou inventariante, caracteriza forma irregular de encerramento; não obstante, a ausência de comprovação de que teria havido a partilha de ativos da empresa ou mesmo que subsista qualquer outro bem ao espólio além das quotas sociais aponta, a um só tempo, para a inexistência de confusão patrimonial e para a inocuidade da medida requerida.

4. Agravo de instrumento não provido.